Tribunal: STF
Processo: ARE 1233666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração, opostos por Viação Itapemirim S.A., de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional da matéria relativa à incidência de ICMS sobre a emissão de bilhetes de transporte interestadual de passageiros disciplinado na legislação estadual. 
    A embargante alega omisso o julgado “quanto ao fato de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE nº 714.139/SC ”. Requer o acolhimento dos embargos “a fim de que se reconheça a aplicação do TEMA 745 ao caso dos autos, suspendendo-se a execução fiscal e embargos a execução até o termo final de julgamento do RE 714.139/SC pelo Supremo Tribunal Federal, evitando-se decisões conflitantes”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 150, II, e 155, § 2º, I, III, VII e VIII, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ICMS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI 2669/DF. ALÍQUOTA INTERESTADUAL QUE SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO O DESTINATÁRIO DO SERVIÇO FOR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. CASO PRESENTE EM QUE O CONSUMIDOR FINAL ALÉM DE NÃO SER CONTRIBUINTE É PESSOA FÍSICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE QUE NÃO SE VERIFICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CADEIA PRODUTIVA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE QUE IGUALMENTE NÃO FOI OFENDIDO POR SE TRATAR DO MESMO SERVIÇO E DO MESMO CONTRIBUINTE INDEPENDENTEMENTE DO MUNICÍPIO PARA ONDE SERÁ FEITO O TRANSPORTE DO PASSAGEIRO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO POR JÁ TER SIDO FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO PELO ART. 85, §39 DO CPC. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Colho pertinente trecho:
    “[…]
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’ [...]”
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a matéria relativa à incidência de ICMS sobre a emissão de bilhetes de transporte interestadual de passageiros disciplinado na legislação estadual não alcança estatura constitucional. Nesse compasso, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 697002 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 03.6.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12.6.2014 PUBLIC 13.6.2014). 
    Verifico, por seu turno, que a matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 714.139-RG, no qual se discute a “constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%”, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora